Tribunal: TJES
Processo: 5005731-19.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-05-28

Ementa:
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO DE REGIME. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Execução Penal interposto contra decisão do Juízo da 9ª Vara Criminal de Vitória/ES que determinou a regressão do regime de cumprimento de pena do reeducando, do aberto para o fechado, com fundamento na prática de falta grave, consistente na ausência de comparecimento periódico ao juízo da execução. A defesa sustenta que o agravante não sabia da necessidade de retomar os comparecimentos após a suspensão ocorrida durante a pandemia. O Ministério Público apresentou contrarrazões e parecer pelo desprovimento do recurso. O juízo a quo manteve a decisão por seus próprios fundamentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de comparecimento do reeducando ao juízo da execução penal após o período de suspensão das atividades forenses, motivada pela pandemia, configura falta grave apta a ensejar regressão de regime, nos termos do art. 50, II, e art. 118, I, da Lei de Execução Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência injustificada do reeducando aos compromissos impostos pelo regime aberto caracteriza falta grave, nos termos do art. 50, II, da LEP, quando configurada como tentativa de fuga ou abandono do cumprimento da pena.

4. A alegação de desconhecimento das obrigações impostas não se sustenta diante da expressa advertência constante no alvará de soltura, que determinava o comparecimento ao juízo da execução.

5. A justificativa apresentada, baseada em compromissos pessoais e laborais, não possui respaldo jurídico suficiente para afastar a sanção prevista para o descumprimento de condição essencial do regime aberto.

6. A regressão de regime, determinada com fundamento no art. 118, I, da LEP, é medida legítima diante da conduta do reeducando, especialmente diante da ausência de autodisciplina e responsabilidade demonstradas.

7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo e do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de regressão mesmo para regime mais gravoso diante da prática de falta grave, independentemente da existência de novo processo penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência injustificada de comparecimento ao juízo da execução penal, após o restabelecimento das atividades forenses presenciais, configura falta grave apta a ensejar a regressão de regime.

2. O desconhecimento das condições impostas no regime aberto não afasta a responsabilidade do reeducando, sobretudo quando expressamente consignadas em alvará de soltura.

3. A regressão de regime em razão de falta grave prescinde da existência de novo processo penal e pode ser determinada diretamente em audiência de justificação.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 50, II; 118, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 305.685/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, DJe 03.05.2016; STJ, AgRg no HC n. 800.808/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 27.03.2023, DJe 30.03.2023; TJES, Agravo de Execução Penal nº 5005063-19.2023.8.08.0000, Rel.ª Des.ª Rachel Durão Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, DJe 29.06.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005731-19.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: VINICIUS LACERDA DE SOUZA JENUARIO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO DE REGIME. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Execução Penal interposto contra decisão do Juízo da 9ª Vara Criminal de Vitória/ES que determinou a regressão do regime de cumprimento de pena do reeducando, do aberto para o fechado, com fundamento na prática de falta grave, consistente na ausência de comparecimento periódico ao juízo da execução. A defesa sustenta que o agravante não sabia da necessidade de retomar os comparecimentos após a suspensão ocorrida durante a pandemia. O Ministério Público apresentou contrarrazões e parecer pelo desprovimento do recurso. O juízo a quo manteve a decisão por seus próprios fundamentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de comparecimento do reeducando ao juízo da execução penal após o período de suspensão das atividades forenses, motivada pela pandemia, configura falta grave apta a ensejar regressão de regime, nos termos do art. 50, II, e art. 118, I, da Lei de Execução Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência injustificada do reeducando aos compromissos impostos pelo regime aberto caracteriza falta grave, nos termos do art. 50, II, da LEP, quando configurada como tentativa de fuga ou abandono do cumprimento da pena.

4. A alegação de desconhecimento das obrigações impostas não se sustenta diante da expressa advertência constante no alvará de soltura, que determinava o comparecimento ao juízo da execução.

5. A justificativa apresentada, baseada em compromissos pessoais e laborais, não possui respaldo jurídico suficiente para afastar a sanção prevista para o descumprimento de condição essencial do regime aberto.

6. A regressão de regime, determinada com fundamento no art. 118, I, da LEP, é medida legítima diante da conduta do reeducando, especialmente diante da ausência de autodisciplina e responsabilidade demonstradas.

7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo e do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de regressão mesmo para regime mais gravoso diante da prática de falta grave, independentemente da existência de novo processo penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência injustificada de comparecimento ao juízo da execução penal, após o restabelecimento das atividades forenses presenciais, configura falta grave apta a ensejar a regressão de regime.

2. O desconhecimento das condições impostas no regime aberto não afasta a responsabilidade do reeducando, sobretudo quando expressamente consignadas em alvará de soltura.

3. A regressão de regime em razão de falta grave prescinde da existência de novo processo penal e pode ser determinada diretamente em audiência de justificação.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 50, II; 118, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 305.685/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, DJe 03.05.2016; STJ, AgRg no HC n. 800.808/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 27.03.2023, DJe 30.03.2023; TJES, Agravo de Execução Penal nº 5005063-19.2023.8.08.0000, Rel.ª Des.ª Rachel Durão Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, DJe 29.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por
VINICIUS LACERDA DE SOUZA JENUARIO,
eis que inconformado com a r. decisão de proferida pela MM. Juiz de Direito da 9
a
Vara Criminal de Vitória/ES, que efetuou a regressão do regime de cumprimento de pena do reeducando diante do reconhecimento da prática de falta grave.

A defesa apresentou razões recursais requerendo a reforma da decisão agravada, aduzindo que o agravante não sabia que deveria retornar a se apresentar periodicamente ao juízo da execução para dar efetivo cumprimento a sua pena em regime aberto, após o período da pandemia.

Contrarrazões ofertadas pelo Ministério Público requerendo o conhecimento e desprovimento do recurso.

O Juízo agravado manteve a decisão por seus próprios fundamentos, não exercendo o juízo de retratação.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, ID 13260271, opinando no sentido do desprovimento do recurso, mantendo-se inalterada a decisão agravada.

É o relatório. Sem revisão por força regimental.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por
VINICIUS LACERDA DE SOUZA JENUARIO,
eis que inconformado com a r. decisão de proferida pela MM. Juiz de Direito da 9
a
Vara Criminal de Vitória/ES, que efetuou a regressão do regime de cumprimento de pena do reeducando diante do reconhecimento da prática de falta grave.

A defesa apresentou razões recursais requerendo a reforma da decisão agravada, aduzindo que o agravante não sabia que deveria retornar a se apresentar periodicamente ao juízo da execução para dar efetivo cumprimento a sua pena em regime aberto, após o período da pandemia.

Contrarrazões ofertadas pelo Ministério Público requerendo o conhecimento e desprovimento do recurso.

O Juízo agravado manteve a decisão por seus próprios fundamentos, não exercendo o juízo de retratação.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, ID 13260271, opinando no sentido do desprovimento do recurso, mantendo-se inalterada a decisão agravada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Analisando atentamente os autos, tenho que não assiste razão a defesa.

Constou da decisão recorrida que o reeducando, que cumpria sua pena no regime aberto, teria se furtado ao comparecimento periódico ao juízo da 9ª Vara Criminal de Vitória, órgão responsável pela execução penal do agravante.

A defesa aduz que o agravante não tinha conhecimento de que deveria retornar comparecer periodicamente à Vara referida, mormente porque o referido comparecimento foi suspenso pelo período da pandemia, e após o retorno do isolamento social o agravante teria imaginado que sua pena já estaria extinta.

Nesse sentido, a defesa afirma, expressamente, que “
o Agravante não abandonou o cumprimento da pena, não teve qualquer intenção de deixar de cumprí-la ou desobedecer qualquer exigência legal, o que ocorreu, que absorto pelo trabalho intenso e os cuidados com sua grande familia, não atentou para o retorno das atividades forenses presenciais e da necessidade de voltar a apresentar-se nesse honrado juízo, o que certamente tornará a fazer tão logo lhe seja deferida a oportunidade de dar continuidade a condição imposta e continuar sua pena em regime aberto, tendo em vista que jamais tentou infringir o cumprimento de sua obrigação
”.

Após análise da tese defensiva, verifico que o agravante apresentou frágil justificativa para o descumprimento das condições impostas para o cumprimento de sua pena no regime aberto, aduzindo que o reeducando deixou de comparecer em Juízo em razão do fim do período pandêmico e de seu trabalho, não apresentando justificativa plausível para o abandono da pena.

A decisão agravada destacou que “
após ser solto e após o retorno das atividades forenses presenciais, o Apenado não reiniciou o cumprimento da pena perante esta VEP. Nesta ocasião, alegou que abandonou o cumprimento da pena, por acreditar que havia sido extinta. Não me parece razoável que uma pessoa cuja condenação é maior de 9 anos de pena, acredite, que após cumprir somente 3 anos, tenha cumprido integralmente sua pena. Demais disso, constou no alvará de soltura que o reeducando deveria comparecer na 9ª vara Criminal de Vitória, para cumprir sua pena em regime aberto. Por tal razão, não acolho a justificativa apresentada e percebo que o Apenado ainda não possui senso de autodisciplina e responsabilidade para cumprir pena solto
”.

Portanto, infere-se que o magistrado justificou que a conduta perpetrada pelo reeducando se amolda ao conceito de falta grave, nos moldes delineados pelo artigo e 50, inciso II da Lei de Execução Penal, devendo o agravante se sujeitar a regressão do regime, prevista no art. 118, I, do mesmo diploma legal, estabelecendo tais normas que:

Art. 50.
Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

(...)

II
- fugir;

Art. 118.
A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I
- praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;

Consoante bem pontuado pela Promotora de Justiça subscritora das contrarrazões recursais, “
O período pandêmico não pode servir como “salvo conduto” para justificar a desídia e a ausência de disciplina do apenado, principalmente se observado que o condenado deve ser amoldar às condições do regime e não o contrário, esperando-se que, apesar da pandemia e suas consequências, movido pela disciplina e responsabilidade, o Agravante buscasse ativamente em Juízo o cumprimento de suas obrigações ou, ao menos, se informar sobre o funcionamento quanto aos comparecimentos no período
”.

A jurisprudência deste Colegiado é pacífica neste sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGRESSÃO. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 118, I, DA LEP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. I. O artigo 118, I da Lei de Execução Penal autoriza, em razão da prática de falta grave, a regressão para qualquer dos regimes mais graves. II. O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido que "[o] cometimento de falta grave no cumprimento da execução penal tem como consequência a regressão de regime, não havendo ilegalidade na sua fixação para forma mais gravosa do que a fixada no édito condenatório, sem importar em afronta ao instituto da coisa julgada" (HC n. 305.685/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª T., DJe 3/5/2016). 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 800.808/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023.) III. Desse modo, inexistindo qualquer ilegalidade na imposição do regime fechado, em audiência de justificação, em razão de cometimento de falta grave, a manutenção da decisão objurgada é medida que se impõe. IV. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Agravo de Execução Penal Nº 5005063-19.2023.8.08.0000; REL.ª DES.ª RACHEL DURAO CORREIA LIMA; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 29/Jun/2023)
.

Ante o exposto,
CONHEÇO e

NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo em Execução.

É como voto.